Tribunal: TJDFT
Processo: 0730340-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BENS E DIREITOS. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO. AUSENTE. INDISPONIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. O deferimento da medida de indisponibilidade prevista no art. 185-A do CTN, pressupõe a comprovação pelo credor do exaurimento das medidas tendentes à localização de bens e direitos de propriedade do devedor, entendimento este firmado no julgamento do recurso repetitivo Resp. 1377507/SP e Súmula 560/STJ.
2. Ausente a comprovação do esgotamento dos meios de localização de bens e direitos do executado, não há que se falar na indisponibilidade previstas no art. 185-A do Código Tributário Nacional.
3. Recurso conhecido e desprovido.